Tribunal: TCU
Processo: 015.279/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO. Fiscalização sobre transparência de 57 portais públicos no âmbito do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP)

Inteiro teor:
Acórdão 2249/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de fiscalização, do tipo levantamento, que teve por objetivo avaliar a transparência dos portais eletrônicos de 53 órgãos e entidades federais, realizada em decorrência da participação do TCU no Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), de iniciativa dos Tribunais de Contas dos Estados; Considerando que o TCU fiscalizou a aderência aos normativos e às boas práticas de transparência dos portais na internet , por meio de autoavaliação realizada pelos órgãos e entidades selecionadas, e posterior validação pelos auditores do TCU; Considerando que, de forma geral, a aderência das organizações analisadas aos critérios de transparência pública definidos pelo PNTP revelou-se satisfatória, alcançando 73,48% de atendimento; Considerando, por outro lado, que, para várias das dimensões avaliadas, o PNTP mostrou grau de atendimento inferior a 50%, em especial para as dimensões relacionadas a diárias, LGPD e governo digital, licitações, despesas, contratos, recursos humanos, convênios e transferências, atividades finalísticas e obras; Considerando que os resultados já foram tornados públicos, por meio da publicação no portal do Radar Nacional da Transparência Pública, e que cada critério em desconformidade será objeto de escrutínio da sociedade; Considerando que o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU autoriza submeter ao Colegiado, mediante relação, processos referentes a matérias relativas à fiscalização de atos e contratos em que o relator esteja de acordo com as conclusões do servidor responsável pela análise do processo e com os pareceres das chefias da unidade técnica, desde que não concluam pela ocorrência de ilegalidade ou irregularidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 143, inciso III, 169, inciso V, e 250, inciso I, do Regimento Interno, dar ciência desta deliberação às organizações fiscalizadas, encaminhando-lhes cópia do relatório peça 144; autorizar a AudTI a divulgar os resultados do levantamento e do Programa Nacional de Transparência Pública, como forma de induzir maior aderência aos normativos e às boas práticas de transparência; e determinar o arquivamento do seguinte processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.279/2023-5 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A.; Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. - Comando da Marinha; Autoridade Portuária de Santos S.A.; Banco da Amazônia S.A.; Banco do Brasil S.A.; Banco do Nordeste do Brasil S.A.; Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; BB Tecnologia e Serviços S.A.; Caixa Econômica Federal; Câmara dos Deputados; Casa Civil da Presidência da República; Casa da Moeda do Brasil; Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A.; Companhia Brasileira de Trens Urbanos; Companhia das Docas do Estado da Bahia; Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba; Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo; Companhia Docas do Ceará; Companhia Docas do Pará; Companhia Docas do Rio de Janeiro; Companhia Docas do Rio Grande do Norte; Companhia Nacional de Abastecimento; Defensoria Pública da União; Eletronuclear S.A.; Empresa Brasil de Comunicação S.A.; Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. Pré-sal Petróleo S.A - PPSA; Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT; Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia; Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária; Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S.A. - ENBPar; Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária; Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; Empresa de Pesquisa Energética; Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev; Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A.; Empresa Gerencial de Projetos Navais; Empresa Gestora de Ativos; Escritório do CPRM no Rio de Janeiro; Financiadora de Estudos e Projetos; Indústria de Material Bélico do Brasil - Comando do Exército; Indústrias Nucleares do Brasil S.A.; Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios; Ministério Público Federal; Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A.; Petrobras Transporte S.A. - MME; Petróleo Brasileiro S.A.; Presidência da República; Secretaria-executiva da Secretaria-geral da Presidência da República; Senado Federal; Serviço Federal de Processamento de Dados; Supremo Tribunal Federal; Telecomunicações Brasileiras S.A.; Tribunal de Contas da União; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.5. Representação legal: Marcelo Alves da Silva (44861/OAB-DF). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.